Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-34.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-34.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), GILMAR BRUNELI DOS REIS - CPF: 396.391.691-53 (APELANTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), GILMAR BRUNELI DOS REIS - CPF: 396.391.691-53 (APELADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001545-34.2016.8.11.0006

APELANTE: GILMAR BRUNELI DOS REIS

APELANTE: FRANCIS MARIS CRUZ

APELADO: GILMAR BRUNELI DOS REIS

APELADO: FRANCIS MARIS CRUZ

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE O ARTIGO 292, INCISO V, DO CPC/15 – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CRÍTICAS À ATUAÇÃO COMO AGENTE POLÍTICO – DESCABIMENTO – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA (FIPE) EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA AMBIENTAL ESTADUAL – DECLARAÇÃO INFUNDADA DE “PERSEGUIÇÃO” DO PREFEITO FEITA EM RÁDIO E TV – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar-se em violação ao artigo 292 do CPC/15 se o valor da causa fora devidamente fixado pelo autor, afigurando-se irrelevante se não colocou no corpo da referida peça ou no recurso de apelação que este corresponde a quantia pretendida a título de indenização por dano moral.

Evidenciado que a não apresentação, pelo requerido, das certidões negativas exigidas pelo regulamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva (FIPe) no momento da inscrição é que levou o indeferimento desta, afigura-se infundadas, desabonadoras e desrespeitosas as alegações de “perseguição” levantadas contra o autor, as quais extrapolam a esfera de críticas que se sujeitam as figuras públicas atingindo a honra da pessoa física e gera dano moral passível de indenização.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
FRANCIS MARIS CRUZ
e por
GILMAR BRUNELI DOS REIS
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, contra a sentença que
julgou procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor
FRANCIS MARIS CRUZ
recorre do valor da indenização, alegando que deve ser majorado para atender ao binômio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões (ID no 7276551), o apelado suscitou preliminar de ausência de fixação do valor do dano moral, contrariando o artigo 292, inciso V, do CPC/15.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o desprovimento.

Por sua vez, o requerido
GILMAR BRUNELI DOS REIS
sustenta em seu recurso, em síntese, que em nenhum momento preferiu palavras que ofendessem a honra da pessoa física do apelado, e que este deve suportar críticas no momento em que torna um homem público.

Assevera que a sentença se encontra equivocada, uma vez que o apelante não teceu críticas à pessoa física do prefeito, mas sim a sua atuação como agente político.

No mais, defende a inexistência de dano moral e ao final requer o provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões (ID no 7276554), o apelado suscitou preliminar de impossibilidade de concessão da justiça gratuita, ao argumento de que o recorrente não trouxe elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas do processo.

No mérito, refutou as argumentações do recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar contrarrazões ao recurso do autor, o requerido suscitou preliminar de ausência de fixação do valor do dano moral, contrariando o artigo 292, inciso V, do CPC/15.

Estabelece o referido dispositivo:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido
;”

Como se observa, o artigo em questão determina que o autor deve fixar o valor da causa na petição inicial, que na hipótese de ação indenizatória, corresponde ao valor pretendido.

No caso dos autos, verifica-se que o valor da causa fora devidamente fixado pelo autor (ID 7276236), afigurando-se irrelevante se não colocou no corpo da referida peça tampouco do recurso de apelação que este corresponde a quantia pretendida a título de indenização por dano moral.

Assim, inexistindo violação ao artigo 292 do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 7276236) que autor é prefeito municipal da cidade de Cáceres-MT e que, no período de 08 a 12 de junho de 2016, foi realizado o 35o Festival Internacional de Pesca Esportiva (FIPe) no Município sob a sua administração com o seguinte slogan “Da emoção de pescar e soltar, nasce o amor em preservar”, tendo como finalidade a conscientização da prática do esporte por prazer juntamente com a preservação das espécies e a sustentabilidade do meio ambiente.

Consta que uma das finalidades do evento é a promoção da educação ambiental e por esse motivo foi exigido dos participantes no ato da inscrição a apresentação de certidão de “Nada Consta” da Justiça Federal e da Justiça Ambiental Estadual, conforme artigo 9o do regulamento da festividade.

Narra o autor que o requerido realizou sua inscrição no prazo para as modalidades de Pesca Embarcada Motorizada e Pesca em Canoa a Remo, formando, juntamente com outros participantes, as equipes “Carajá” para concorrer na primeira modalidade e “Carajá do Pantanal” para disputar a segunda.

Contudo, as inscrições das referidas equipes foram indeferidas por não preencherem o requisito da apresentação da certidão negativa. Com isso, o requerido ajuizou ação judicial conseguindo participar do evento por meio de uma medida liminar.

Segundo o autor, após a competição, no dia 14/06/2016, os integrantes das equipes “Carajá” e “Carajá do Pantanal” participaram de uma entrevista no programa Canal Aberto, do jornalista Luizmar Fquini, na rádio Clube FM do Município de Cáceres-MT, durante a qual o requerido proferiu a seguinte declaração: “
foi feito um regulamento para tentar prejudicar a equipe Carajá por pessoas mal informadas [...] usando de táticas absurdas para tentar barrar a equipe, sem informação jurídica”; “a equipe Carajá vai partir para cima, nós gostaríamos que fosse contra o Prefeito, porque essa batalha foi do Prefeito contra a equipe Carajá, foi uma birra dele”; “é uma birra política”; “Como que um homem desse sai com um slogan desse prejudicando várias equipes, prejudicando a equipe Carajá”; “isso foi feito para prejudicar a equipe Carajá”. [...] O prefeito fez esse Regulamento [...] por perseguição da equipe ‘Carajá”’, “Não sei o porquê de ele estar ofendendo tanto eu, como a minha família”; “Ele exigiu só da equipe ‘CArajá’ esse documento
.”

Sob tais argumentos foi ajuizada a presente ação, cuja sentença, proferida pelo
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, ensejou os presentes recursos.

Pois bem
.

Inicialmente, insta salientar que a preliminar
de impossibilidade de concessão da justiça gratuita suscitada pelo autor, nas contrarrazões ao recurso da parte requerida, perdeu o objeto em razão do indeferimento do benefício na decisão proferida no ID 13013487, já tendo a parte requerida, inclusive, recolhido o preparo, conforme certidão de ID 25355963.

Os recursos guardam relação entre si, razão pela qual serão analisados conjuntamente.

O requerido alega em seu recurso que em nenhum momento preferiu palavras que ofendessem a honra do apelado como pessoa física, mas a sua atuação como agente político, devendo, como homem público, suportar as críticas.

Não é o que se verifica dos autos, pois nas entrevistas dadas pelo requerido (IDs 7276244 e 7276245) este é enfático ao afirmar que estaria sofrendo “perseguição” do prefeito e, inclusive, que o regulamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva –FIPE teria sido elaborado com o fim prejudicar a sua equipe.

Contudo, a inscrição do requerido foi indeferida em razão deste não ter apresentado, no momento da inscrição, as certidões negativas da Justiça Federal e Justiça Ambiental Estadual, conforme exige o artigo 9o do Regulamento do FIPE (ID 7276465) e, consoante bem asseverou o douto magistrado singular, em consulta ao site do TFF1, é possível observar que o demandado possuía em seu nome uma execução penal em andamento (processo no. n. 1922-02.2005.4.01.3601, autuado em 15/12/2005).

Portanto, ao que se denota dos autos, a irregularidade ou omissão de informações pelo requerido no momento da inscrição é que levou ao seu indeferimento, afigurando-se infundadas, desabonadoras e desrespeitosas as alegações de “perseguição” levantadas contra o autor, as quais extrapolam a esfera de críticas que se sujeitam as figuras públicas e atingem a honra da pessoa física do autor, gerando dano moral passível de indenização.

Aliás, neste particular, imperioso ressaltar que a conduta do agente público deve sempre pautar-se na moralidade e impessoalidade, sob pena de sofrer sanções administrativas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Desta feita, diante da ausência de qualquer elemento razoável a justificar a afirmação do requerido por ocasião de suas entrevistas, no sentido de que o autor estaria lhe perseguindo, há de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO – PALAVRAS OFENSIVAS À HONRA E IMAGEM – RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Devidamente intimada a parte para requerer a provas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A ausência de intimação para audiência de conciliação só caracteriza cerceamento de defesa, se demonstrado efetivo prejuízo.

A pessoa jurídica goza de personalidade jurídica própria, tem direitos e obrigações, razão pela qual deve reparar os DANOs causados.

“(...)1 -
A crítica entre POLÍTICOS que desvia para OFENSAS pessoais, atribuindo a prática de mentir ao adversário, causa DANO MORAL, porque mentir é conduta socialmente desabonadora 2 - A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento (art. 5.o, IV) deve respeitar, entre outros direitos e garantias fundamentais protegidos, a honra das pessoas, sob pena de INDENIZAÇÃO pelo DANO MORAL provocado, como decorre dos termos do art. 5.o, V e X, da CF. Não se deve confundir, por conseqüência, liberdade de expressão com irresponsabilidade de afirmação
. Recurso especial provido
. (REsp 801.249/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 257).” (N.U 0010121-14.2008.8.11.0006, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Em relação ao pleito do autor de majoração da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda ao ofensor para coibir atitudes semelhantes, não devendo ser alterada a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.-

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar contrarrazões ao recurso do autor, o requerido suscitou preliminar de ausência de fixação do valor do dano moral, contrariando o artigo 292, inciso V, do CPC/15.

Estabelece o referido dispositivo:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido
;”

Como se observa, o artigo em questão determina que o autor deve fixar o valor da causa na petição inicial, que na hipótese de ação indenizatória, corresponde ao valor pretendido.

No caso dos autos, verifica-se que o valor da causa fora devidamente fixado pelo autor (ID 7276236), afigurando-se irrelevante se não colocou no corpo da referida peça tampouco do recurso de apelação que este corresponde a quantia pretendida a título de indenização por dano moral.

Assim, inexistindo violação ao artigo 292 do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 7276236) que autor é prefeito municipal da cidade de Cáceres-MT e que, no período de 08 a 12 de junho de 2016, foi realizado o 35o Festival Internacional de Pesca Esportiva (FIPe) no Município sob a sua administração com o seguinte slogan “Da emoção de pescar e soltar, nasce o amor em preservar”, tendo como finalidade a conscientização da prática do esporte por prazer juntamente com a preservação das espécies e a sustentabilidade do meio ambiente.

Consta que uma das finalidades do evento é a promoção da educação ambiental e por esse motivo foi exigido dos participantes no ato da inscrição a apresentação de certidão de “Nada Consta” da Justiça Federal e da Justiça Ambiental Estadual, conforme artigo 9o do regulamento da festividade.

Narra o autor que o requerido realizou sua inscrição no prazo para as modalidades de Pesca Embarcada Motorizada e Pesca em Canoa a Remo, formando, juntamente com outros participantes, as equipes “Carajá” para concorrer na primeira modalidade e “Carajá do Pantanal” para disputar a segunda.

Contudo, as inscrições das referidas equipes foram indeferidas por não preencherem o requisito da apresentação da certidão negativa. Com isso, o requerido ajuizou ação judicial conseguindo participar do evento por meio de uma medida liminar.

Segundo o autor, após a competição, no dia 14/06/2016, os integrantes das equipes “Carajá” e “Carajá do Pantanal” participaram de uma entrevista no programa Canal Aberto, do jornalista Luizmar Fquini, na rádio Clube FM do Município de Cáceres-MT, durante a qual o requerido proferiu a seguinte declaração: “
foi feito um regulamento para tentar prejudicar a equipe Carajá por pessoas mal informadas [...] usando de táticas absurdas para tentar barrar a equipe, sem informação jurídica”; “a equipe Carajá vai partir para cima, nós gostaríamos que fosse contra o Prefeito, porque essa batalha foi do Prefeito contra a equipe Carajá, foi uma birra dele”; “é uma birra política”; “Como que um homem desse sai com um slogan desse prejudicando várias equipes, prejudicando a equipe Carajá”; “isso foi feito para prejudicar a equipe Carajá”. [...] O prefeito fez esse Regulamento [...] por perseguição da equipe ‘Carajá”’, “Não sei o porquê de ele estar ofendendo tanto eu, como a minha família”; “Ele exigiu só da equipe ‘CArajá’ esse documento
.”

Sob tais argumentos foi ajuizada a presente ação, cuja sentença, proferida pelo
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, ensejou os presentes recursos.

Pois bem
.

Inicialmente, insta salientar que a preliminar
de impossibilidade de concessão da justiça gratuita
suscitada pelo autor, nas contrarrazões ao recurso da parte requerida, perdeu o objeto em razão d
o indeferimento do benefício na decisão proferida no ID 13013487, já tendo a parte requerida, inclusive, recolhido o preparo, conforme certidão de ID 25355963.

Os recursos guardam relação entre si, razão pela qual serão analisados conjuntamente.

O requerido alega em seu recurso que em nenhum momento preferiu palavras que ofendessem a honra do apelado como pessoa física, mas a sua atuação como agente político, devendo, como homem público, suportar as críticas.

Não é o que se verifica dos autos, pois nas entrevistas dadas pelo requerido (IDs 7276244 e 7276245) este é enfático ao afirmar que estaria sofrendo “perseguição” do prefeito e, inclusive, que o regulamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva –FIPE teria sido elaborado com o fim prejudicar a sua equipe.

Contudo, a inscrição do requerido foi indeferida em razão deste não ter apresentado, no momento da inscrição, as certidões negativas da Justiça Federal e Justiça Ambiental Estadual, conforme exige o artigo 9o do Regulamento do FIPE (ID

7276465) e, consoante bem asseverou o douto magistrado singular, em consulta ao site do TFF1, é possível observar que o demandado possuía em seu nome uma execução penal em andamento (processo no. n. 1922-02.2005.4.01.3601, autuado em 15/12/2005).

Portanto, ao que se denota dos autos, a irregularidade ou omissão de informações pelo requerido no momento da inscrição é que levou ao seu indeferimento, afigurando-se infundadas, desabonadoras e desrespeitosas as alegações de “perseguição” levantadas contra o autor, as quais extrapolam a esfera de críticas que se sujeitam as figuras públicas e atingem a honra da pessoa física do autor, gerando dano moral passível de indenização.

Aliás, neste particular, imperioso ressaltar que a conduta do agente público deve sempre pautar-se na moralidade e impessoalidade, sob pena de sofrer sanções administrativas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Desta feita, diante da ausência de qualquer elemento razoável a justificar a afirmação do requerido por ocasião de suas entrevistas, no sentido de que o autor estaria lhe perseguindo, há de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO – PALAVRAS OFENSIVAS À HONRA E IMAGEM – RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Devidamente intimada a parte para requerer a provas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A ausência de intimação para audiência de conciliação só caracteriza cerceamento de defesa, se demonstrado efetivo prejuízo.

A pessoa jurídica goza de personalidade jurídica própria, tem direitos e obrigações, razão pela qual deve reparar os DANOs causados.

“(...)1 -
A crítica entre POLÍTICOS que desvia para OFENSAS pessoais, atribuindo a prática de mentir ao adversário, causa DANO MORAL, porque mentir é conduta socialmente desabonadora 2 - A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento (art. 5.o, IV) deve respeitar, entre outros direitos e garantias fundamentais protegidos, a honra das pessoas, sob pena de INDENIZAÇÃO pelo DANO MORAL provocado, como decorre dos termos do art. 5.o, V e X, da CF. Não se deve confundir, por conseqüência, liberdade de expressão com irresponsabilidade de afirmação
. Recurso especial provido
. (REsp 801.249/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 257).” (N.U 0010121-14.2008.8.11.0006, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Em relação ao pleito do autor de majoração da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda ao ofensor para coibir atitudes semelhantes, não devendo ser alterada a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020